Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a anuência de CÉLIA MARIA BARBOSA, ora exequente, quanto à impugnação do DF (ID: 26985665), determino o cancelamento das requisições de pequeno valor de ID: 21412415 e 20816993 (valor líquido da servidora e honorários contratuais, respectivamente). Lado outro, homologo a renúncia da exequente ao montante superior a 40SM, com vistas a viabilizar o recebimento de seus créditos via RPV. Finalmente, expeça-se nova RPV em favor de CÉLIA MARIA BARBOSA, segundo o valor total (montante líquido + honorários contratuais), considerada ainda a renúncia agora homologada. Com o cancelamento da RPV n. 20816933 (honorários contratuais), resta prejudicado o que fora decidido por este Relator no ID: 22812232. Com efeito, caberá ao patrono da exequente diligenciar no sentido de receber o crédito relativo aos honorários contratuais, não havendo falar em expedição de RPV autônoma, sob pena de fracionamento e de postergar ainda mais a presente controvérsia. I. Brasília, 24 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador